Tribunal: TJBA
Processo: 8054092-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054092-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OSMUNDO PINHEIRO ALVES Advogado(s): KARIZA PRISCILA CARVALHO SANTOS AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):IGOR MACEDO FACO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE. SALDO NEGATIVO. TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu apenas parcialmente a gratuidade da justiça, limitando-a ao desconto de 90% sobre as custas iniciais e parcelamento do saldo em três vezes. O agravante, idoso e portador de doenças graves (Doença Renal Crônica em estágio 5, diabetes tipo 2, cardiopatia estrutural e mobilidade reduzida), alegou que seus proventos são totalmente consumidos por tratamentos médicos indispensáveis, não restando margem para o pagamento de custas. Pleiteou o deferimento integral do benefício, com efeito suspensivo à decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade integral da justiça, à luz da sua alegada hipossuficiência e situação de vulnerabilidade; (ii) estabelecer se a exigência de pagamento parcial de custas compromete o acesso à jurisdição e viola o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso dos autos. 4. O agravante comprovou documentalmente a sua situação de vulnerabilidade financeira, apresentando extratos com saldo bancário negativo e notas fiscais relativas a despesas médicas contínuas e essenciais, o que evidencia a inexistência de margem econômica para arcar com qualquer valor, ainda que reduzido. 5. A concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça, prevista no § 5º do art. 98 do CPC, exige que o requerente possua capacidade financeira mínima, o que não se coaduna com o caso concreto, em que se observa grave comprometimento do mínimo existencial. 6. A imposição de custas, mesmo com desconto e parcelamento, pode inviabilizar o acesso à jurisdição por parte do agravante, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso à justiça (CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, XXXV e LXXIV). 7. A existência de processo que demanda despesas futuras (como perícias, diligências e eventuais honorários) reforça a necessidade de concessão integral da gratuidade para garantir o pleno exercício do direito de ação. 8. O risco de perecimento do direito material e de extinção do processo de origem, diante da exigência de pagamento, caracteriza o periculum in mora e justifica a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC, deve ser respeitada quando não houver prova suficiente para infirmá-la. 2. A imposição de qualquer pagamento, mesmo parcial, que comprometa o mínimo existencial do requerente, configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça. 3. Em casos de comprovada vulnerabilidade econômica, especialmente quando associados a enfermidades graves e despesas médicas contínuas, é cabível a concessão integral da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 5º; 99, §§ 3º e 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8054092-97.2025.8.05.0000, em que figura como agravante OSMUNDO PINHEIRO ALVES e agravada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.